Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028175-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO FRANK DE AMORIM - CPF: 853.302.991-87 (APELANTE), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO E DOLO COMPROVADOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. CONSUMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
réu
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a manutenção da condenação; (
ii
) examinar
se a ausência de apresentação das filmagens de segurança acarretou perda de uma chance probatória
; (
iii
) analisar se a vigilância exercida no local dos fatos configura crime impossível; (
iv
) verificar o cabimento da desclassificação do delito para a forma tentada; e (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O conjunto probatório composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e avaliação e depoimento judicial do policial militar revela-se coeso e suficiente para demonstrar a subtração, com
animus
furandi
, consubstanciada na saída do estabelecimento na posse dos bens sem o correspondente pagamento, caracterizando o crime de furto consumado.

4
.

O monitoramento por câmeras
e
a existência de sistemas de vigilância não configuram, por si sós, crime impossível, por não tornarem absolutamente ineficaz o meio empregado.

5
.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevantes a prévia vigilância sobre o bem e a sua recuperação imediata.

6
.

A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44, § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O
animus
furandi
pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, sendo suficiente à condenação a prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
. 2.

O furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. O monitoramento por câmeras não configura crime impossível, por não tornar absolutamente ineficaz o meio empregado
.
3.
A reincidência específica em crime patrimonial impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, § 3o, 155, caput, e 33, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 269; STF, HC 238991
AgR
; STJ, Tema Repetitivo 934; TJMT, Apelação Criminal no 1000680-46.2022.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 11.09.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1022951-16.2022.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interpost
a
por
Benedito Frank de Amorim
contra sentença
proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,
nos autos da Ação Penal n.o 1028175-58.2024.
8.11.0003
,
o condenou pela prática do crime previsto no art
.
155,
caput
, do Código Penal
(furto simples)
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiabert
o e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Sustenta-se, em síntese, o pedido de absolvição, sob o argumento de ausência de comprovação do
animus
furandi

e de insuficiência do conjunto probatório, ao fundamento de que a condenação teria se apoiado em prova indireta (ouvir dizer) e em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; o reconhecimento da ocorrência de crime impossível. Subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação da conduta para a forma tentada; e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa sustenta a absolvição por ausência de dolo,
ao argumento de que o réu não tinha intenção de subtrair os produtos, pois pretendia efetuar o pagamento em momento posterior.

A materialidade
delitiva
foi demonstrada

pelo

Auto de Prisão em Flagrante
(ID
.
336965362),
Boletim de ocorrência
(ID: 336965363),
Termo de
A
preensão e
A
valiação
(
ID
.

336965366
)

e
Auto de Avaliação que registra a entrega do Cupom Fiscal dos produtos no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

(
ID
.
336965383)
,
os quais evidenciam a subtração dos bens.

A autoria delitiva resta evidenciada pelas circunstâncias do crime, notadamente pela prisão em flagrante do réu logo após o furto, ainda na posse dos bens subtraídos.

Na fase policial, o segurança do supermercado,
Wyllian
, relatou que o réu, utilizando um carrinho com diversos produtos, ultrapassou os caixas sem efetuar o pagamento. Informou que a equipe de segurança realizou a abordagem já nas imediações da via pública, ocasião em que o indivíduo tentou fugir, sendo contido. Acrescentou, ainda, que a Polícia Militar foi acionada, efetuando a prisão do réu e a apreensão dos produtos subtraídos, devidamente relacionados (ID 336965367).

Em juízo (ID 336965866), o policial militar Leandro Felix dos Anjos relatou que foi acionado pelo CIOSP (190) para atender uma ocorrência no supermercado, onde uma pessoa havia sido detida por seguranças sob suspeita de furto. Informou que, ao chegar ao local, foi comunicado de que, ao monitorar o réu pelo sistema interno, o segurança visualizou a subtração das mercadorias, motivo pelo qual ele foi abordado após ultrapassar os caixas do estabelecimento.

Por sua vez, o réu, na fase policial, alegou ter deixado o carrinho com as mercadorias próximo à saída do estabelecimento sob o pretexto de buscar seu telefone e conta
c
tar o empregador, a fim de viabilizar o pagamento, sustentando a ausência de intenção de subtrair os produtos. Tal versão revela-se isolada e desamparada de suporte probatório, pois, além de
não ter sido reiterada em juízo
, não encontra respaldo em qualquer elemento constante dos autos (ID 336965371).

A declaração do segurança do estabelecimento, embora colhida na fase inquisitorial, foi corroborada pelo depoimento prestado em juízo pelo policial militar, sob o crivo do contraditório, de modo que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos do inquérito
, o que encontra respaldo na jurisprudência
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1954179 DF 2021/0265360-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

Nesse
contexto, o

animus
furandi
pode ser inferido
a partir
das circunstâncias objetivas
da
conduta, notadamente quando o agente transpõe os caixas sem
efetuar o pagamento d
as mercadorias e é abordado fora do estabelecimento
,
ainda na posse dos bens, quadro fático que evidencia a intenção de
assenhoramento
definitivo e afasta a alegação de ausência de dolo.

A alegação de “perda da chance probatória”, fundada na não apresentação das filmagens
, não compromete a consistência do acervo probatório, porquanto a dinâmica dos fatos foi suficientemente esclarecida pela narrativa do segurança do estabelecimento, na fase policial, e pelo depoimento judicial (ID 336965866) do policial militar que atendeu a ocorrência. As filmagens não se mostram imprescindíveis, pois a materialidade e a autoria restaram demonstradas por outros meios autônomos, inexistindo dependência lógica desse elemento para a formação do juízo condenatório.

Ademais, a diligência não foi requerida em momento oportuno, operando-se a preclusão, sendo incabível a arguição da matéria apenas em sede recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a diligência de
acesso a imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no local do fato
deve ser requerid
a
em tempo
oportuno pela defesa,
sob pena de preclusão,
sendo ilógica a alegação de nulidade sob o fundamento de omissão da autoridade policial. (...)
(STJ -
AgRg
no HC: 809351 SP 2023/0085371-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Assim, a ausência das filmagens não compromete a condenação, diante da suficiência do conjunto probatório.

No tocante à alegação de crime impossível,
fundada na suposta ineficácia absoluta do meio em razão da vigilância exercida no estabelecimento, o monitoramento por câmeras ou a existência de sistema de segurança, isoladamente, não tornam inviável a consumação do furto, mas apenas dificultam a execução da conduta,
entendimento
consubstanciad
o na
Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça
e na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (APELAÇÃO CRIMINAL: 10230785720248110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Publicação: 05/12/2025)
.

Nesse contexto, o sistema de monitoramento por câmeras e a atuação dos seguranças do estabelecimento não caracterizam ineficácia absoluta do meio empregado, mas apenas instrumentos de vigilância capaz de dificultar a execução da conduta e a viabilizar a abordagem do agente, razão pela qual
resta rejeitado o pleito de aplicação
do art. 17 do Código Penal (crime impossível).

Em relação ao pleito de desclassificação do delito para a modalidade tentada,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos termos do HC 238.991
AgR
, do Supremo Tribunal Federal, e do Tema Repetitivo 934, do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que o furto se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse contexto, adota-se a teoria da
amotio
(ou da inversão da posse), segundo a qual o delito se perfaz
no momento em que
o agente logra retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, ainda que por lapso temporal exíguo, bastando a inversão fática da posse para a configuração da consumação.

Na hipótese, a desclassificação para a forma tentada mostra-se inviável, pois o acusado subtraiu as mercadorias e foi abordado já no estacionamento do estabelecimento, circunstância que evidencia a inversão da posse e, por conseguinte, a consumação do furto, afastando o reconhecimento da tentativa.

Por fim, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ao argumento de serem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A premissa normativa do art. 44, § 3o, do Código Penal faculta ao juiz aplicar a substituição ao réu reincidente, desde que
,

em face de condenação anterior
,

(a)

a medida seja socialmente recomendável
e
(b)

reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Em consulta ao Sistema de Execução Penal, verifica-se que o apelante possui condenação definitiva anterior pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal (roubo majorado), tendo a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena, ocorrido em 8 de outubro de 2024, ao passo que o fato que deu origem à presente ação foi praticado em 18 de outubro de 2024.

Os dados evidenciam, portanto, a prática de novo delito patrimonial em exíguo lapso temporal após a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena por crime de roubo.

Assim, comprovada a reincidência específica, a concessão do benefício revela-se inadequada e insuficiente para atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito, em desconformidade com o disposto no art. 44, § 3o, do Código Penal, conforme entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal (APELAÇÃO CRIMINA
L:
1009858-75.2025.8.11.0003, Relator.
:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Data de
Publicação:
1
0/10/2025).

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
a sentença
considerou
elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a reincidência do apelante, circunstância bastante para afastar a adoção de regime mais brando.

Nessa linha, a Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, quando a pena é igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

No caso, diante da reincidência reconhecida na origem e ausentes elementos que justifiquem o abrandamento, mantém-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Benedito Frank de Amorim
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se
a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026